Tribunal: TJDFT
Processo: 0723798-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723798-79.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELI APARECIDA SALES DE BARROS AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSELI APARECIDA SALES DE BARROS, contra decisão proferida pelo douto Juiz da Segunda Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outros, indeferiu o pedido de constrição de valores via sistema BACENJUD. Eis o teor da decisão agravada (ID 17687526): ROSELI APARECIDA SALES DE BARROS SOARES ajuizou TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE em desfavor de IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, objetivando compelir os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 em razão de suposto inadimplemento dos réus em operação de câmbio de moeda estrangeira realizada entre as partes. A autora relatou que, no dia 21/02 2020, celebrou com a segunda requerida operação de câmbio, pelo que pagou à ré a importância de R$ 30.000,00, tendo a segunda requerida se comprometido a lhe entregar US$ 7.700,00. Noticiou que a relação existente entre as partes seria de consumo. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que fosse determinado o imediato arresto da quantia de R$ 30.000,00. Instruiu a inicial com documentos. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Considerando a diversidade de questões, este Juízo as tratará em tópicos. 2 – DA INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO A despeito da previsão legal do procedimento adotado pela parte autora, entendo, ante o decorrer natural do tempo e a natureza da lide, inadequado o processamento como pretendido. Isso porque, primeiramente, na esteira da melhor doutrina, a veiculação das tutelas antecedentes ou antecipadas exige um requisito peculiar para além da regular urgência do periculum in mora. Além, portanto, da demonstração da “emergência” da situação, deve restar visível a dificuldade na imediata apresentação do pedido principal acompanhado do pleito pela concessão da liminar. Observa-se pela própria natureza da lide que é TOTALMENTE VIÁVEL a apresentação da demanda principal concomitantemente com o pedido de concessão de tutela cautelar antecedente, não sendo crível a adoção do referido procedimento. Não se observa quaisquer dificuldades na apresentação da ação propriamente dita, que já se encontra, praticamente posta. Desta forma, deverá a parte AUTORA TRAZER AO FEITO A DEMANDA PRINCIPAL, adequando ao PROCEDIMENTO COMUM, considerando a inexistência de quaisquer óbices à sua apresentação. 2 – DA TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. Embora, aparentemente, os elementos que vieram aos autos evidenciem a probabilidade do alegado direito da parte autora, não se verifica a presença de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos qualquer elemento concreto que nos permita concluir que a parte requerida estaria dilapidando seu patrimônio, a fim de se furtar ao cumprimento de suas obrigações. A mera existência de reclamações de supostos consumidores, relatando inadimplemento contratual, por si só, não é hábil a comprovar eventual dilapidação patrimonial por parte das requeridas, o que afasta o alegado perigo de dano ou de risco útil ao resultado útil do processo. Também não há qualquer indício no sentido de que o não pagamento, imediato, desses valores à parte requerente poderia, de alguma forma, privá-la de seu mínimo existencial. É de se ressaltar, ainda, que o pedido possui nítida natureza satisfativa, esgotando, por completo, o mérito da ação, sendo indevida a antecipação do mérito do pleito sem que seja garantido aos requeridos o exercício do contraditório e da ampla defesa. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, porquanto não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC), junte nova petição inicial, adequada ao rito do procedimento comum, lançando, em definitivo, a demanda. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se Inconformada, alega a recorrente que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência postulada, uma vez que “a demora de um provimento judicial futuro certamente contribuirá para tornar efetivo o golpe perpetrado pelas empresas.”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior reforma da r. decisão hostilizada, determinando-se o imediato bloqueio do montante indicado nas contas correntes dos agravados. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No mesmo sentido, o art. 300, caput, do CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada, exige o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na espécie, constata-se, sem necessidade de ingresso na seara atinente à probabilidade do direito, que a manutenção da r. decisão combatida, enquanto se aguarda o regular iter procedimental do presente recurso, em regra célere, não tem o condão de ocasionar à recorrente dano algum, irreparável ou de difícil reparação, haja vista a possibilidade de realização da consulta e bloqueio de numerário via sistema BACENJUD em momento posterior. De fato, o dano apto a ensejar a tutela antecipatória deve ser concreto (não eventual), atual (iminente ou consumado) e grave (capaz de lesar significativamente a esfera jurídica da parte), de modo que os seus efeitos sejam eivados de irreversibilidade, o que não se vislumbra no caso em comento. Assim, à vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). Brasília, 17 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador